Tribunal: STF
Processo: ARE 1442622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA DO ESTADO DA PARAÍBA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORA INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO. DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO QUE NÃO AFASTA O BENEFÍCIO. SÚMULA Nº 213 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. OBSERVAÇÃO QUE JÁ CONSTA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    1. Inicialmente, há de ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que as razões recursais rebatem os capítulos da sentença, buscando convencer o relator de forma específica, apontandodetalhes sobre o caso sub examine.



    2. No mérito, verifica-se que a servidora estadual faz jus ao adicional noturno, eis que o direito está assegurado pelo art. 77 da Lei Complementar nº 58/2003, não havendo impedimento ao benefício em razão do regime deplantão, conforme expressamente previsto pela Súmula nº 213 do STF.



    3. Observando a iliquidez da sentença, a fixação dos honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação do julgado, momento em que poderão ser considerados os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC/15, condição que já foi observada pelo magistrado de base. Desprovimento do apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito estadual, as verbas pleiteadas encontram-se previstas na Lei nº 7.376/2003, que instituiu o “Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR para o Grupo Ocupacional Serviços de Saúde”, dispondo o seguinte:



    Art. 2° O Grupo Ocupacional a que se refere o artigo anterior é constituído pelos profissionais especializados da Saúde, vinculados à Administração Direta do Poder Executivo do Estado, devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização Profissional, assim distribuídos: I - Profissional de Nível Superior: Assistente Social, Biólogo, Bioquímico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo;



    [...]



    Art. 16. Além do vencimento, observados os requisitos legais, os profissionais do grupo Ocupacional Serviços de Saúde terão direito a gratificação por serviços prestados em horário noturno, gratificação por serviços extraordinários ou prestados em feriados e finais de semana, gratificação de insalubridade, gratificação de risco de vida, gratificação de periculosidade, gratificação de jornada dupla, assim como as demais gens pecuniárias, nos termos da legislação vigente. Grifei.



    Quanto ao percentual aplicado, o art. 77 da Lei Complementar nº 58/2003 prevê o direito dos servidores estaduais à remuneração do serviço noturno com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da hora, computando-a como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte.



    Assim, verifica-se que o direito pleiteado está expressamente previsto em lei, razão pela qual deve ser mantida a sentença de procedência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente